Tribunal: TJES
Processo: 5011019-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011019-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
RECORRIDO: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011019-08.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A

RECORRIDO: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA VERSUS DIREITO À HONRA E À IMAGEM. ABUSIVIDADE DA REPORTAGEM NÃO DEMONSTRADA. NOTÍCIA VEICULADA QUE APENAS INFORMOU OS FATOS APURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
em face de
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A,
aduzindo o requerente que na data de 28/05/2020, às 21h05m, foi veiculada matéria jornalística no Cidade Alerta com a seguinte manchete - Polícia encontra droga com delegado e dois Policiais militares no ES”. Informa, na verdade, que trata-se de informação inverídica, considerando tratar-se de uma abordagem realizada pelo Delegado Dr. David Gomes, pelo soldado Cleyton Correia Gavi e por si, com a finalidade de realizar a apreensão de entorpecentes que estavam depositados em uma residência localizada no bairro Interlagos – Vila Velha/ES. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 10841536), o requerido alega que não foi veiculado o nome ou a imagem do autor na reportagem, sendo impossível ao telespectador saber se o mesmo teve algum envolvimento nos fatos narrados.

A sentença (ID 10841571) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos e CONDENO

a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10841573), reiterando que a reportagem não faz menção ao autor, sendo impossível individualizá-lo.

O autor ofertou contrarrazões (ID 10841580).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada
.

Contextualizando a demanda, importante mencionar que a liberdade de imprensa, prevista no artigo 5º, incisos IV, V e IX, e artigo 220, ambos da Constituição Federal de 1988, visa a proteger a informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

(...)

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

Como se sabe, a liberdade de imprensa não deve ser exercida de forma absoluta, já que encontra limites nos direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, de modo que não pode se sobrepor ao direito à honra, imagem e à privacidade.

Cumpre mencionar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022).

No caso em tela, foi divulgada matéria no programa Cidade Alerta, em
28/05/2020, às 21h05m, com a seguinte manchete - Polícia encontra droga com delegado e dois Policiais militares no ES”, disponível por meio do link
https://drive.google.com/file/d/1C60jfJiVXefdY-1dFI_Ci0BEOwPSV_E7/view
.

Entretanto, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, tenho que na presente hipótese, não houve violação ao direito à honra, à imagem e à privacidade do autor. Ao contrário, a situação foi noticiada de forma legítima, pois observou os deveres de veracidade, de pertinência e o dever geral de cuidado, conforme entendimento do C. STJ, supracitado.

Isto porque, o nome e a imagem do autor sequer foram expostos, somado ao fato de que a reportagem limitou-se a relatar os fatos de forma objetiva, expondo as informações existentes no momento. Logo, o veículo de comunicação esteve dentro dos limites éticos e legais, respeitando o direito de informar.

Verifico que a situação noticiada foi apurada posteriormente pela Corregedoria que decidiu pela absolvição do autor. Ocorre que, tal fato não torna ilícita a divulgação inicial, pois a imprensa tem o dever de informar sobre fatos de interesse público, em consonância com a vedação à censura (art. 220, CF/88).

Portanto, não restou evidenciado nos autos a ocorrência de conduta ilícita capaz de ensejar a configuração de danos morais ao autor. Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o assunto, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. I. Caso em Exame: Apelo do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. O autor alega que a apelada publicou notícia vinculando seu nome à apreensão de veículo clonado. Busca a reforma da sentença para responsabilização da ré pela notícia divulgada. II. Questão em Discussão: determinar se houve excesso na publicação da notícia que justificaria a responsabilização da apelada por danos morais. III. Razões de Decidir: III.1. Entendimento desta Câmara pela prevalência da liberdade de expressão e de imprensa, com responsabilização apenas em caso de excessos, como informações falsas ou ofensivas; III.2. No caso em tela, a apelada reproduziu notícia de outro meio de imprensa, indicando as fontes. Divulgou, ainda, o posicionamento do recorrente sobre os fatos, sem veicular críticas ou comentários adicionais; III.3. A matéria destacou que a investigação parte de conjecturas, não havendo excesso punível que justifique indenização. IV. Dispositivo e Tese: Prevalência da liberdade de imprensa e do direito à informação. No caso, ausência de abuso no exercício da liberdade de expressão. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006958-15.2024.8.26.0011; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2025; Data de Registro: 07/04/2025)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPORTAGEM QUE NÃO DESBORDOU DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA, LIMITANDO-SE A INFORMAR OS LEITORES ACERCA DOS FATOS OCORRIDOS - AUSÊNCIA DE OFENSA INDEVIDA À HONRA E À IMAGEM – RECURSO DESPROVIDO.“A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.” (TJ-PR - AI: 17018218 PR 1701821-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/09/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2122 29/09/2017) (N.U 1018866-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALISTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DEVER DE CUIDADO, PERTINÊNCIA E VERACIDADE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exercício da atividade de imprensa exige a observância de três deveres: o dever de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. Sem a observância destes deveres haverá abuso do exercício profissional e da liberdade de imprensa (Precedente do STJ). 2. Não extrapola a liberdade de imprensa e o direito de informar a matéria jornalística que apenas noticia a apreensão e posterior condução do autor até a Autoridade Policial, bem como o consequente cancelamento da sua cerimônia de casamento marcada para o mesmo dia, fato tido como certo na oportunidade. 3. Deu-se provimento ao apelo da ré e julgou-se prejudicado o apelo dos autores. (Acórdão 1136101, 20161410006039APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 945/948)

Diante de tais considerações, ressalto que não houve violação aos direitos da personalidade do autor, pois a divulgação foi legítima, proporcional e pautada por interesse público, afastando-se qualquer caracterização de dano moral. Por conseguinte, a sentença deve ser reformada, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)